Tribunal: TJMT
Processo: 1060851-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060851-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAMARA NERES SOUSA - CPF: 018.963.971-74 (RECORRENTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso :
1060851-36.2022.8.11.0001

Recorrente :
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

Recorrido :
S.A. SAMARA NERES SOUSA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO VERIFICADA E DECLARADA – RENEGOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO DE REFINANCIAMENTO FRAUDULENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o banco recorrente reformar a sentença proferida no id. 190704438, que
julgou parcialmente procedente o pedido
autoral, para
declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos referente ao contrato n. 245209863.

Em argumento recursal o recorrente
que

alega:

a)

a devida contratação realizada pela parte reclamada;

b)

a inexistência de falha na prestação do serviço;

c)

a ausência de danos morais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A reclamante é cliente da empresa ré, tendo firmado o contrato de financiamento de veículo no 199145413, no valor financiado equivalente a R$ 38.050,00 (trinta e oito mil e cinquenta reais), sendo que em 07/06/2022, mediante negociação com próprio banco, o reclamado quitou o contrato, no valor de R$ 15.294,25 (quinze mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme se observa no comprovante de pagamento encartado nos autos na data de 09/06/2022.

A autora observou a quitação do contrato junto a seu aplicativo do banco (vide “
prints
” em anexo). Porém, notou que foi realizado, sem sua autorização, o contrato de no 245209863, no valor de R$ 23.861,98 (vinte e três mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), deixando alienado o referido veículo, sem a possibilidade de transferência de propriedade.

Desse modo, na sentença foi concedida a declaração da inexistência do débito e negada a indenização por danos morais.

Em sede recursal, o recorrente traz alegações genéricas para fundamentar a existência do débito, sem trazer documentação hábil a comprovar fatos extintivos ou modificativos do direito da autora, não tendo se desincumbido de seu ônus.

Nesse sentido, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Em suma, restou incontroverso que o documento aportado como contrato (id. 105796028) é inválido, havendo inclusive registro de laudo técnico que o atesta, aliado ao fato de que o banco sequer contestou o pagamento realizado, o boleto com informação de quitação do contrato, e as mensagens de SMS dizendo que a dívida estava paga.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a declaração de inexistência do débito referente ao contrato no 245209863.

Condenando o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024